Tribunal: TJDFT
Processo: 0712626-13.2025.8.07.0018
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-08
Data de publicação: 2026-04-10

Ementa:
Ementa: Administrativo e processual civil. Concurso público. Corpo de bombeiros militar do Distrito Federal (CBMDF). Tutela recursal (suspensão ativa). Não cabível. Limite etário. Aferição na inscrição. Previsão legal. Recurso não provido.
I. Caso em exame
1. Apelação interposta contra sentença que julgou improcedente pedido de afastamento de limite máximo de idade previsto no Edital n.o 01/2025/CBMDF (28 anos até a inscrição), reconhecendo respaldo na Lei n.o 7.479/1986 e conformidade com a Decisão 2001/2016-TCDF, além de afastar exceção individual por risco de violação à isonomia.
II. Questão em discussão
2. 2. A questão em discussão consiste em avaliar: (i) se é ilegal o marco temporal de aferição do requisito etário na fase de inscrição, por suposta violação à Lei Federal n.o 7.479/1986; (ii) se é cabível tutela recursal (efeito suspensivo ativo) à luz do art. 300 do CPC; e (iii) se a sentença deve ser reformada para assegurar a participação do apelante no certame.
III. Razões de decidir
3. A tutela recursal exige probabilidade do direito e perigo de dano (art. 300 do CPC), sendo inviável quando ausente probabilidade do direito, conforme racionalidade decisória aplicada em precedente desta Turma.
4. O limite etário de 28 anos e sua exigência no edital encontram respaldo na Lei n.o 7.479/1986, sendo aplicado como critério objetivo, sem ressalva editalícia à situação do autor, que contava com 31 anos.
5. A flexibilização individual do requisito afrontaria a isonomia e a vinculação ao edital, em prejuízo de candidatos submetidos à mesma regra objetiva, além de se harmonizar com a Súmula 683 do STF quanto à legitimidade do limite etário quando justificado pela natureza do cargo.
IV. Dispositivo
5. Recurso conhecido e não provido.

Dispositivos relevantes citados: CF/88, art. 37, II; CPC, arts. 300 e 85, § 11; Lei no 7.479/1986, art. 11, § 1o, I; Lei no 7.289/1984, art. 11, § 1o (parte final); Súmula 683 do STF; Decisão no 2001/2016TCDF.
Jurisprudência relevante citada: STF, ARE 1335806 AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 04.04.2022, publ. 27.04.2022; TJDFT, Acórdão 1932431, 070162502.2023.8.07.0018, Rel. Des. Jair Soares, Conselho Especial, j. 08.10.2024; TJDFT, Acórdão 2035481, 072466414.2025.8.07.0000, Rel. Des. Sandra Reves, 7a Turma Cível, j. 20.08.2025.